Tribunal: TJDFT
Processo: 0714518-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714518-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA D ABADIA FELIPE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA D. ABADIA FELIPE DA SILVA, parte autora, contra a r. decisão interlocutória (ID 189799443) proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença de ação coletiva (processo n. 0714930-53.2023.8.07.0018), acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal tão somente para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. A parte agravante (ID 57813112), em síntese, alega que o Plenário do STF, ao analisar caso em que o título executivo fixou a TR como índice de correção monetária, concluiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser aplicado o IPCA-E nos termos da interpretação dada pelo Tema 810 ao art. 1o-F, desde a data de edição da Lei 11.960/2009. Defende a aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve trânsito em julgado. Aduz que não observou o Juízo a quo a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, caso do RE 870.947, e da ADI 5348, na forma prevista no art. 102, §2o, da CF/88. Sustenta que diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação ao(à) agravante e afrontar o disposto nos arts. 5o, XXII e 102, §2o, ambos da CRFB/88 e 927, I, do CPC, ferindo de morte a sistemática de precedentes. Requer, a recorrente, a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação da agravante e determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Preparo recolhido (ID 57813116 e 57813117). É o relato do necessário. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença da probabilidade do direito invocado e do perigo em demora. Conforme o Tema n. 810, do STF, a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Ocorre que, considerando os marcos temporais do trânsito em julgado da ação de origem e da propositura do cumprimento de sentença, ocorrido após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção, inviável falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, razão pela qual deve se determinar a aplicação do IPCA-E na correção monetária da dívida. Também é inegável a presença do perigo em demora, considerando a natureza alimentar da verba em litígio. Assim, os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que foram demonstrados os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital